Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743316-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES FLAVIO BARBOSA FRAZAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JAMES FLAVIO BARBOSA FRAZAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos de ação de execução por quantia certa n. 0711095-69.2023.8.07.0014 (proposta pelo Banco do Brasil S.A em desfavor do agravante), pela qual acolhida parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e determinada a liberação de 70% (sessenta por cento) da quantia constrita, reconhecendo como penhorável o percentual 30%(trinta por cento) da quantia bloqueada na conta bancária do devedor. Eis a decisão: “Sob o ID: 212611869, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 213455124. É o breve relatório. Decido. Registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 17.527,60, obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor em instituições financeiras distintas (R$ 16,85 + R$ 17.495,13 - Caixa Econômica Federal; R$ 15,62 - Santander). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada aos autos (ID: 212611874), a qual denota, de forma indene de dúvidas, o bloqueio de proventos salariais em conta da Caixa Econômica Federal. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). A propósito disso, cumpre destacar que a mera instrução dos autos com planilha de gastos e cópia parcial de contracheque, porém sem documentação comprobatória, não enseja a presunção de veracidade das alegações do devedor. ( ). Por outro lado, não tendo o devedor apresentado tese de defesa em relação à quantia bloqueada no Banco Santander, sua destinação ao credor é medida que se impõe. A propósito disso, destaco que ‘o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC’ (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, proceda à liberação de R$ 12.258,39 (montante correspondente a setenta por cento do total constrito em conta da Caixa Econômica Federal) em favor do executado, via SISBAJUD. Em relação ao saldo remanescente (R$ 5.253,59 + R$ 15,62), depois de superado o prazo recursal, proceda-se à transferência para conta judicial vinculada à demanda; feito isso, expeça-se alvará eletrônico para levantamento, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias” (ID 213675878 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “o D. Juízo a quo, equivocadamente, declara que o Agravante tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações, o que não é verídico. A intenção do Agravante sempre foi e sempre será de assumir seus compromissos financeiros adquiridos, no entanto, em razões diversas, o Agravante encontra-se impossibilitado de arcar com o montante cobrado no referido momento. Se não, vejamos: Conforme demonstrado em sua impugnação, o Agravante encontra-se com seus proventos integralmente comprometidos”. Alega: “O salário líquido do Agravado (sic) é de R$ 17.492,98 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), só é possível graças ao recebimento do Abono Permanência, no valor de R$ 7.208,15 (sete mil, duzentos e oito reais e quinze centavos) e o recebimento do Vale Alimentação, correspondente a R$ 1.384,42 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois). Convém destacar que não se pode falar que o valor líquido remanescente é livre para o Exuctado (sic), tendo em vista que como já exposto, possui diversos problemas de saúde que tem sido agravados em face de toda situação de superendividamento, arca com custos particulares e de sua ex companheira e filhos, pagando inclusive pensão – que consta no contracheque como rubrica ‘PA – 01 Instituidor’. Em 2027, ao deixar de receber o Abono de Permanência (R$ 7.208,15) e o Auxílio Alimentação (R$ 1.384,42), após aposentadoria compulsória, quando o Executado completará 75 (setenta e cinco anos), os rendimentos líquidos, incidentes os descontos obrigatórios, empréstimos consignados, empréstimos em conta corrente, bem como decisões judiais terá uma remuneração líquida de R$ 7.882,90 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).” Sustenta que “o bloqueio dos valores e das contas bancárias caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência do Agravante, haja vista que a constrição recai sobre valores de verba alimentar, trazendo risco à subsistência do Agravante”. E pede: “Tendo em vista que não foi analisado pedido de gratuidade de justiça no referido processo, pugna desde logo pela sua concessão, nos termos dos arts. 98 a 102, CPC, conforme declaração de hipossuficiência em anexo, bem como comprovante de pagamento de despesas e demais descontos no contra-cheque do Agravante Tendo em vista que cumpridas as formalidades legais, requer o recebimento e processamento do presente recurso; Em sede de tutela de urgência, pugna pela reforma da r. Decisão nos autos da ação executória, para que seja determinado desde logo, o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da verba salarial bloqueada do Agravante, tendo em vista que aquele D. Juízo determinou a liberação, tão somente após decurso de prazo para eventual recurso; No mérito, pela reforma da r. Decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial em sua integralidade, tendo em vista que utilizada para subsistência do Agravante e seus familiares”. Pedido de gratuidade indeferido (ID 65062186), preparo recolhido (ID 65129120). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual acolhida parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e reconhecido como penhorável o percentual 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada na conta bancária do devedor. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Na hipótese, consta dos autos o bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 17.527,60 (dezessete mil, quinhentos e vinte e sete reais, sessenta centavos) em contas bancárias distintas (R$ 16,85 + R$ 17.495,13 - Caixa Econômica Federal; R$ 15,62 - Santander), conforme indica o detalhamento da ordem de bloqueio – ID 212694317, na origem. O extrato da conta (agência 2490 – conta 000998404458-6, Caixa Econômica Federal, colacionado no ID 212611874) indica que o bloqueio do valor de R$ 17.527,60 incidiu sobre o salário do devedor creditado no dia 23/9/2024. Segundo o contracheque acostado aos autos (09/2024 – ID 65003083), o agravante aufere como servidor público rendimento bruto mensal de R$ 54.525,01, renda muito superior ao que se tem definido por este Tribunal para admitir a mitigação da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar (5 salários mínimos). No ponto, o agravante/executado alegou que a penhora sobre os seus proventos significaria maior dificuldade quanto a sua subsistência, pois é pessoa idosa, superendividada e se encontra em tratamento médico. No entanto, não comprovou qualquer situação de tratamento médico e, quanto à alegação de superendividamento, os empréstimos comprovados são consignados no contracheque (R$ 10.646,66; R$ 310,59 e R$ 119,04) e, mesmo após os descontos das parcelas dos empréstimos e demais descontos averbados em folha de pagamento (Contribuição social, IR, mensalidade da ASAP, Plano de saúde, SINDILEGIS, dentre outros) ainda é creditado o salário líquido de R$ R$ 17.527,60 (dezessete mil, quinhentos e vinte e sete reais, sessenta centavos), como demonstra o contracheque. Por outro lado, o agravante acostou aos autos uma planilha declarando suas despesas mensais no montante de R$ 7.216,78 (alimentação – 2.500,00; telefone fixo – R$ 79,82, celular – R$ 191,40; água – R$ 693,34; luz – 537,06; gás - R$ 120,00; academia – R$ 130,00; TV e internet – R$ 565,16; Diarista – R$ 1.000,00; Gasolina R$ 500,00; medicamentos R$ 500,00; higiene – R$ 400,00) - ID 65003084). Assim, verifica-se que a renda do agravante permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo da quantia reconhecida pela decisão agravada como penhorável (R$ 5.253,59 – equivalente a 30% da renda líquida), sem representar riscos a sua subsistência digna. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora